Tribunal: STF
Processo: ARE 1465914
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CONDUTA MORAL E SOCIAL. CARGOS SENSÍVEIS DA ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. POSSIBILIDADE. INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. NÃO CABIMENTO. APELAÇÃO DESPROVIDA.



    1. Em que pese, por força do Princípio Constitucional da Inafastabilidade do Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, da Constituição), estejam as atividades da Administração Pública sujeitas ao controle judicial, é mister frisar que a revisão judicial dos atos praticados limita-se aos aspectos diretamente ligados à legalidade do ato propriamente dito. Não cabe, portanto, ao Poder Judiciário, sob pena de violação do princípio da separação dos Poderes, analisar o mérito das decisões administrativas, salvo quando houver irregularidade formal ou ilegalidade no processo administrativo apta a ensejar a nulidade da decisão emanada.



    2. Como é cediço, os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e legitimidade, cabendo à parte autuada produzir prova contrária a desconstituir tal presunção, mediante demonstração inequívoca da incoerência da infração capitulada ou da existência de vício suficiente a caracterizar a nulidade do auto de infração.



    3. Em que pesem os argumentos do apelo, não se verifica, no caso dos autos, que os procedimentos adotados pela Comissão Nacional de Investigação Social tenham violado os requisitos legais balizadores dos Concursos Públicos, estando definida no Edital questionado, expressamente, que a investigação social, além de ter caráter eliminatório, busca avaliar se o candidato ao cargo disponibilizado no certame possui a conduta social e a idoneidade moral compatíveis com a carreira policial.



    4. Deveras, não há como se desconsiderar que a carreira policial, em razão das peculiaridades da função, exigem do candidato ao cargo em questão uma conduta moral e social no decorrer de sua vida que demonstre retidão, lisura e probidade necessárias ao exercício da função do agente público.



    5. O cargo de Policial Federal, como já dito, é daqueles sensíveis a ponto de exigir, inclusive, que a investigação social realizada para admissão de eventual candidato não se restrinja a aferição de existência ou não de condenações penais transitadas em julgado, abrangendo, também, a conduta moral e social do candidato, a fim de verificar a sua adequação ao cargo almejado, que requer retidão e probidade. In casu, agrava-se a situação do recorrente o fato dele ter prestado falsas informações acerca da sua vida pregressa, na fase de defesa administrativa, fato esse que, por si só, já seria suficiente para ensejar a eliminação do candidato do concurso público. Precedentes.



    6. Logo, considerando que em matéria de concurso público não cabe ao Poder Judiciário reapreciar os critérios adotados pela Administração Pública, salvo quando eivados de vício de legalidade, o que não ocorreu no presente caso, há de se respeitar o mérito da decisão administrativa questionada, que corresponde à atividade discricionária da Administração Pública, quando a lei lhe confere espaços para atuar de acordo com os critérios de conveniência e oportunidade, atendendo sempre aos princípios da legalidade, publicidade, moralidade administrativa, impessoalidade.



    7. Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Ademais, no caso dos autos, como bem registrou o magistradoaquo na decisão combatida:



    [...]



    No caso, não tenho como presente situação de manifesta ilegalidade ouviolação às normas do edital, sendo incensurável a decisão administrativaque desligou o autor do curso de formação policial.



    Tal decisão foi tomada após relatório circunstanciado (evento 1,ANEXOSPET21, fls. 9/22, reproduzido acima) que motivadamente apuroufatos contrários à aprovação do autor em investigação social,consubstanciados na omissão, pelo candidato, de fatos graves em sua vidapregressa.



    Em relação ao primeiro fato observado, a ficha de informações pessoais (FIP)era clara ao questionar acerca do fato do candidato responder ou terrespondido a sindicância disciplinar, inquérito administrativo ou qualquerespécie de procedimento disciplinar. O autor, ao responder, omitiu que osprocessos disciplinares a que respondeu perante a Corregedoria da PolíciaMilitar de Minas Gerais culminaram com 2 (duas) sanções, por faltasfuncionais de natureza grave, não tendo sido arquivados.



    Quanto ao segundo fato observado, constatou-se que o candidato omitiu seuenvolvimento na condição de autor em boletim de ocorrência policial. Talinformação era relevante na aferição da vida pregressa do candidato, sendoexpresso, na ficha de informações pessoais (FIP), o dever de informação de"qualquer tipo de procedimento policial na condição de autor, réu ouenvolvido".



    Além de adequadamente motivadas as razões que ensejaram adesclassificação do autor no certame, a partir das respostas por ele dadas emquestionário para avaliação de conduta moral e social em sua vida pregressa,não vislumbro desproporcionalidade em tal decisão administrativa. Afinal, aomissão de informações relevantes em investigação social de concursospúblicos pode ensejar a eliminação do candidato, como já reconhecido pelajurisprudência do STJ:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINSITRATIVO. RECURSO EM MANDADO DESEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA. INVESTIGAÇÃOSOCIAL. OMISSÃO ACERCA DE FATOS DESABONADORES DO CANDIDATO.DESCUMPRIMENTO DO EDITAL. NÃO RECOMENDAÇÃO PARA O CARGO.LEGALIDADE DE SUA EXCLUSÃO DO CERTAME. AUSÊNCIA DE DIREITOLÍQUIDO E CERTO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido deque: i) a omissão em prestar informações, conforme demandado poredital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida(e-STJ Fl.821)Documento recebido eletronicamente da origempregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público; eii) a investigação social para admissão de candidato a cargossensíveis, como o de delegado policial, não se restringe a aferição deexistência ou não de condenações penais transitadas em julgado,abrangendo, também, a conduta moral e social do candidato, a fimde verificar a sua adequação ao cargo almejado, que requer retidãoe probidade. Precedentes: RMS 56.376/DF, Rel. Min. HermanBenjamn, Segunda Turma, DJe 13/11/2018; AgInt no RMS 63.110/GO,Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 03/06/2020; e AgIntno RMS 53.856/AC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma,DJe 05/12/2017. 2. Sob esse contexto, não se vislumbra o alegado direitolíquido e certo, haja vista que, como bem assentado pelo acórdão de origem,o candidato foi excluído do certame, na fase de investigação social, por teromitido informações relevantes à Comissão, em desconformidade com odisposto no item 21.1 do edital, sendo que, embora tenha posteriormentecomplementado tais informações, não o fez de forma integral, deixando deinformar fatos desabonadores, capazes de concluir que o candidato nãosatisfaz às exigências de vida pregressa necessárias aos Delegados dePolícia. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS n. 60.984/RO, relatorBenedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 5/5/2021, grifado)



    O dever de prestar informações completas e corretas no curso deinvestigação de vida pregressa é reforçado ainda mais para aspirantes acargos vinculados à atividade policial, que atuam cotidianamente no combateao crime, em função essencial ao Estado Democrático de Direito.



    Por outro lado, também tenho como válida a avaliação da autoridadeadministrativa, a partir da investigação dos fatos parcialmente omitidos peloautor, de que "a reiteração de participação em situações que envolvemingestão de bebida alcoólica, aliada à condução de veículo automotor e portede arma de fogo, e confusão em sua vida social, demonstra que o candidatoadota uma vida social diversa da postura pautada na retidão, noprofissionalismo e na responsabilidade inerente ao que se espera de umagente de segurança pública" (evento 1, ANEXOSPET21, fls. 18). Talavaliação foi tomada em espaço legítimo de discricionariedade na seleção decandidatos a ingresso em cargo público na área de segurança pública.



    Portanto, não havendo nulidade na decisão que eliminou o autor do referidoconcurso público, fundamentada na conduta social ou idoneidade moralincompatível com o cargo, nos termos do item 3.1, incisos IV, IX e XIV doAnexo VII do Edital nº 01/2021, não merecem prosperar os pedidosveiculados na inicial.



    Acrescente-se, aos entendimentos supratranscritos, que da análiseda documentação juntada em anexo à contestação apresentada pela União, noevento 15, dos autos originários, não se confirma a alegação do recorrenteacerca da ausência de fundamentação da decisão administrativaque concluiu pela sua eliminação do concurso em questão. Ao contrário do queafirma o insurgente, verifica-se que os atos emanados pela autoridadeadministrativa competente abordaram de forma pormenorizada todas questõesapontadas pelo candidato, em grande parte reprisadas tanto na ação judicialoriginária quanto no recurso sob análise. No ponto, por oportuno, corroborandocom essa conclusão, cita-se o Relatório Circunstanciado elaborado pelo Grupode Trabalho da Diretoria de Gestão de Pessoas da Polícia RodoviáriaFederal (evento 15, OUT3), a Decisão Administrativa n.º 14/2021/CONCURSOPRF, exarada no Pedido de Reconsideração de candidato (evento 15, OUT5), e,ainda, a Decisão Administrativa n.º 11/2021/CONCURSO PRF, que trata daInvestigação Social de candidato no Concurso PRF/2021 (evento 15, OUT7).



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente